Tribunal: TJMT
Processo: 1009289-16.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009289-16.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[W. P. DA SILVA - CNPJ: 20.923.948/0001-26 (APELANTE), FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - CPF: 020.141.021-47 (ADVOGADO), WAGTON LIMA SILVA - CPF: 345.466.851-49 (APELADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), FRANCIELY ALVES FRANCO - CPF: 039.328.151-57 (ADVOGADO), SOLANGE DIAS - CPF: 017.845.119-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXECUÇÃO DEFEITUOSA DE OBRA. DANOS MATERIAIS COMPRAVADOS. DANOS MORAIS EXISTENTES. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando a empresa ré à restituição de valores pagos por obra não concluída e ao pagamento de danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve execução parcial da obra que justifique redução da condenação por danos materiais; (ii) saber se a parte autora da ação contribuiu para os atrasos; (iii) saber se há configuração de dano moral indenizável; (iv) saber se houve comprovação suficiente dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da construtora recorrente restou comprovada diante do não cumprimento integral e adequado do contrato de empreitada.

4. Alegações de execução parcial e culpa concorrente não foram provadas, sendo ônus da parte recorrente conforme o art. 373, II, do CPC.

5. Fatores externos como chuvas não afastam o risco da atividade, inerente à prestação de serviços de construção civil.

6. A frustração do contrato de reforma residencial configura violação à dignidade do consumidor e enseja dano moral indenizável.

7. O valor de R$ 1.840,00 está devidamente comprovado por nota fiscal de materiais constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. O inadimplemento substancial de contrato de empreitada caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando restituição integral dos valores pagos.

2. Alegações de culpa concorrente e execução parcial devem ser comprovadas pelo prestador de serviços.

3. O descumprimento contratual que frustra expectativa legítima do consumidor em ambiente residencial configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
W. P. da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de indenização por dano material e moral de no 1009289-16.2021.8.11.0003, movida por
Solange dias e Wagton Lima Silva
, que julgou procedente a ação, na forma do art. 487, I, do CPC para “
a) Restituir
aos autores os valores pagos de R$ 5.590,00 (cinco mil quinhentos e noventa reais), a título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso;
b) Condenar
a empresa ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC e art.7, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 362, STJ);
c) Condenar
a empresa ré, também, ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.” (Id. 271299460).

A parte apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
houve execução parcial dos serviços contratados,
2)
há responsabilidade compartilhada pelos atrasos,
3)
inexiste os danos morais.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para “• Reconhecer a execução parcial dos serviços e ajustar proporcionalmente o valor de
R$ 3.750,00
reembolsado; • Reduzir o valor de
R$ 1.840,00
, dada a insuficiência de comprovação; • Excluir a condenação por danos morais, no valor de
R$ 4.000,00
, por ausência de elementos configuradores.”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
W. P. da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de indenização por dano material e moral de no 1009289-16.2021.8.11.0003, movida por
Solange dias e Wagton Lima Silva
, que julgou procedente a ação, na forma do art. 487, I, do CPC para “
a) Restituir
aos autores os valores pagos de R$ 5.590,00 (cinco mil quinhentos e noventa reais), a título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso;
b) Condenar
a empresa ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC e art.7, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 362, STJ);
c) Condenar
a empresa ré, também, ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.” (Id. 271299460).

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença combatida julgando procedente o pedido inicial.

Pois bem,

O recurso não comporta provimento.

A parte recorrente defende que houve execução parcial e satisfatória dos serviços contratados, a saber: “O
revestimento interno da piscina (34m2)
foi finalizado sem quaisquer danos aparentes; • O
assentamento da borda da piscina (19m)
foi concluído, apresentando falhas pontuais, como ausência de rejunte em algumas peças; • O
revestimento da calçada (60m2)
foi realizado, com pequenos problemas, como trincas em algumas cerâmicas e leve afundamento lateral; • A
casa de máquinas
foi parcialmente construída, com instalação inicial dos equipamentos e parte das conexões hidráulicas.” (Id. 271299461).

O argumento da parte recorrente não prospera.

Isso é assim porque consoante se extrai do auto de constatação a obre apresentava problemas sendo evidente a falha na prestação do serviço.

Ressalto que no caso concreto se trata de um contrato de empreitada no qual a empresa recorrente se comprometeu a entregar a obra, nesse contexto se a obra não foi entregue conforme contratado não há como alegar execução parcial.

Destarte é incontroverso que a recorrente/ré não cumpriu com sua parte no contrato, qual seja, de entregar a obra no prazo estabelecido e dentro das normas técnicas exigíveis, razão pela qual deve indenizar a parte autora.

A parte recorrente defende que a parte recorrida também é responsável pelos atrasos na execução da obra.

O argumento não prospera.

Apesar de a parte recorrente sustentar que a impermeabilização que seria de responsabilidade da recorrida demorou meses, não há provas nos autos dessa afirmação, de forma que a parte recorrente/ré não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC, provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora ré.

Ademais, o fato de ter ocorrido chuvas na região também não é argumento apto a justificar o atraso na entrega da obra.

Ora, a empresa recorrente é uma construtora logo deveria ter se precavido acerca de fatores externos, uma vez que dizem respeito ao risco da atividade por ela exercida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICADO. RISCO DO NEGÓCIO. DANO MORA. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO VÁLIDA. TEMA No 971 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Deve ser conhecido o recurso que impugna de forma expressa as conclusões da sentença, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade. O atraso na entrega de imóvel adquirido em construção configura inadimplemento contratual e causa danos de ordem material, a justificar o desinteresse dos adquirentes e a pretensão de rescisão contratual que não se confunde com a desistência unilateral do negócio jurídico. Caso em que se afigura incontroverso que houve atraso na entrega das obras, conforme admitido pela Apelante em sede de contestação, o que autoriza a pretensão de rescindir o negócio por parte do consumidor com a restituição integral dos valores pagos, sem retenções.
O caso fortuito ou de força maior não se verifica no atraso da entrega da obra, fundado no excesso de chuvas, porquanto a construtora, conhecedora dos riscos do negócio, estipula prazo de tolerância para solucionar as questões dessa natureza
. Revela-se insubsistente a tese de exclusão da responsabilidade da Apelante em decorrência das dificuldades enfrentadas na pandemia de Covid-19, cujo início se deu cerca de seis meses após esgotado o prazo para entrega do empreendimento. É devida indenização por danos morais, uma vez que o atraso na entrega do imóvel frustra as expectativas do adquirente, reforçando a tese de que os transtornos e o sofrimento psíquico experimentados pelas Recorridas desbordaram do mero aborrecimento. Caso em que foi mantido o quantum de R$10.000,00 (dez mil reais). O Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do comprador, deve ser ela considerada para a fixação de indenização pelo inadimplemento do vendedor. Tema 971. Sentença mantida. Apelo conhecido e não provido. (TJ-BA - Apelação: 80026708020228050229, Relator.: MARCELO SILVA BRITTO, 2a VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 12/06/2024)

Quanto aos danos morais entendo que são existentes.

A frustação do contrato de reforma da piscina, por culpa da construtora recorrente, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura danos morais.

Assim, deve ser mantida a condenação em danos morais.

Outrossim, não prospera o pedido da recorrente para decotar R$ 1.840,00 da condenação, sob o argumento de que os custos não foram integralmente comprovados.

Isso é assim porque o referido valor está comprovado por meio da nota fiscal no 000.002.982 e referem-se aos materiais especificados no contrato de prestação de serviços, a saber: o “FILTRO DANCOR DFR-12”, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), e a “MOTOBOMBA DANCOR PF-17”, no valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), somando R$ 1.840,00 (um mil oitocentos e quarenta reais).

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025